Tribunal: TCU
Processo: 038.510/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1119/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.510/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Airton Alves de Roma (CPF XXX.407.771-XX); Antônia Fortes Damasceno (CPF XXX.710.641-XX); Divino Alves Viana (CPF XXX.710.951-XX); Francisco Carvalho Deluque (CPF XXX.601.301-XX); Joílson Francisco da Silva (CPF XXX.017.471-XX); Jorge Pinto de Oliveira (CPF XXX.739.531-XX); Jose Gonzaga de Freitas (CPF XXX.628.941-XX); Leonino Ferreira da Silva (CPF XXX.413.101-XX); Luiz Valter Marques (CPF XXX.217.791-XX) e Vanilza da Silva (CPF XXX.841.441-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.